Tribunal: TCU
Processo: 011.770/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4149/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante e à Administração Regional do Sesc no Distrito Federal, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.770/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Johnson Industrial do Brasil Ltda. (09.197.394/0001-94) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carolina da Fonte Batistela (406450/OAB-SP), representando Johnson Industrial do Brasil Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do SESC no Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedades/falha, identificada no Pregão Eletrônico 54/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a justificativa técnica apresentada para a indicação de marcas dos equipamentos a serem adquiridos, prevista no art. 13, §1o, da Resolução - Sesc 1.252/2012, não se mostrou adequada e suficiente, existindo instrumentos mais adequados para garantir a qualidade mínima necessária para atendimento das necessidades dessa unidade.